Tribunal: STF
Processo: HC 242266
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adilson Rodrigues da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prática de novos crimes em tese praticados pelo acusado durante a audiência de instrução e julgamento (coação no curso do processo com ameaças à vítima) não enseja a suspeição do Juiz para continuar o processamento dos fatos originários da audiência de instrução, mas apenas para julgar os novos fatos surgidos, que devem ser devidamente encaminhados a outro juiz, como ocorreu no caso. 



    2. Prisão preventiva adequadamente imposta diante da reiteração do acusado no descumprimento de medidas protetivas deferidas proibitivas de contato e de aproximação, incluindo ameaças à amiga da vítima, testemunha dos fatos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 879.569 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende o relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo na apresentação do paciente para audiência de custódia e da suspeição do juiz que determinou a prisão preventiva do ora paciente. Subsidiariamente, requer a “substituição da medida extrema pelas cautelares previstas no artigo 319, CPP”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na apresentação do paciente para audiência de custódia, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por outro lado, observo que no caso em exame, o ato dito coator, ao manter a prisão preventiva imposta ao paciente, deixou evidenciada a necessidade da medida, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    Inicialmente, conforme adiantado na decisão anterior, a suspeição é uma matéria a ser alegada primeiramente perante o Juízo condutor do processo, o que não foi realizado, sendo inviável uma apuração esmiuçada do tema nos limites estreitos do habeas corpus. A propósito: "'A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fáticoprocessual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus.' (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1°/2/2013)." (HC n. 705.967/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 



    Não obstante, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não se verifica flagrante hipótese de suspeição no caso em exame. 



    Tem-se que o acusado teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147-A, § 1º, inciso II (diversas vezes) e art. 147-B do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (por duas vezes), na forma da Lei n. 11.340/2006. 



    Na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos n. 0003085- 27.2023.8.19.0052, o agravante não se manteve distante da vítima e proferiu ofensas e ameaças. Na ocasião, foi necessário que o Juiz desse voz de prisão ao acusado pela prática em tese dos delitos de descumprimento de medida protetiva e de coação no curso do processo. Quanto a esses dois crimes especificados, decorrente do comportamento do paciente na audiência e que resultaram em nova prisão em flagrante, o magistrado reconheceu sua suspeição e remeteu os autos a outro juízo, dando início ao feito n. 0805965- 56.2023.8.19.0052, atualmente sob a condução de outro Juiz. 



    Com efeito, não se acolhe a tese defensiva no sentido de que, a partir da prisão em flagrante decretada por outros delitos, o Juiz estaria suspeito também para decidir sobre os fatos originários da audiência de instrução, que apurava a prisão decorrente dos delitos de perseguição contra a ex-mulher. Afinal, em relação a essas condutas, o Juiz não tinha proferido nenhum pronunciamento anterior que ensejasse quebra de imparcialidade. 



    [...]



    Conforme bem pontuado no acórdão recorrido, a prisão está devidamente fundamentada. Afinal, o recorrente descumpriu medidas protetivas de urgência - proibitivas de aproximação e de contato -, voltando a procurar a ex-companheira, momento em que ainda disparou várias ameaças. Além de perseguir a vítima, teria também ameaçado uma amiga que seria testemunha dos fatos denunciados. Assim, inviável o acolhimento do pedido de revogação da segregação cautelar. 



    Destaque-se, que também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver ameaça a testemunhas. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. [...] PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 176.435 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.



    (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Por fim, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva – parcialidade do juiz de primeiro grau -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski): 



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal [...]. Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (HC 205.370 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente